Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO APTO PARA LOCALIZAR O VEÍCULO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da falta superveniente do interesse de agir.

2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo.

3. Se intimado para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora permanece sem indicar endereço apto para a diligência de busca e apreensão, tampouco não requer a conversão do feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969), ficará caracterizada a falta superveniente do interesse de agir, de modo que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.